Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702138-05.2020.8.07.0008 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE. PREJULGAMENTO. IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. PERÍCIA CRIMINAL. PERÍCIA JUDICIAL. RESULTADO IDÊNTICO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO. 1. A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. Agravo interno inadmitido. 2. Embora a empresa autora/apelante defenda a atecnicidade da prova pericial, indicando a existência de outras técnicas analíticas a serem empregadas, como método a ser empregado, os seus argumentos não são acompanhados de fundamentação técnica suficiente para deslegitimar as conclusões apontadas pela assistente do Juízo. 2.1. Não se verifica na espécie qualquer indício de que o magistrado singular teria julgado a causa de maneira açodada, ao revés, como já delineado, o procedimento observou o contraditório em toda a sua extensão, oportunizando, sucessivamente, que as partes se manifestassem acerca dos trabalhos realizados na perícia técnica. 2.2. A parte apenas se insurge contra a conclusão indicada pela perícia sem se desincumbir, minimamente, do ônus argumentativo necessário para mitigar a qualidade da prova, e, nesse contexto, procura impugnar a sua legitimidade visando repetir a sua produção na expectativa de que, em um novo cenário, surja um resultado mais adequado aos seus interesses. 3. A autora/apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos qualquer elemento que corrobore a alegação de falsidade dos documentos ou de seu conteúdo, ao revés, tanto a perícia realizada no âmbito do Instituto de Criminalística da PCDF, previamente ao ajuizamento da ação, quando a prova pericial produzida em Juízo, sob o contraditório, tiveram o mesmo desfecho, no sentido de que é possível concluir pela autenticidade das assinaturas e documentos questionados. 4. No tocante à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é possível constatar a intenção de alterar a veracidade dos fatos no caso concreto, na medida em que a parte autora/apelante alegou a falsidade dos documentos em questão, tendo a sua autenticidade sido reconhecida mediante prova pericial, inclusive ratificando outros elementos de prova dos quais a parte já tinha conhecimento previamente ao ajuizamento da ação. 5. Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e improvida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa dos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 166 do Código Civil, bem como 1o, 7o, 80, 371, 473, inciso IV, e 477, § 3o, todos do CPC, suscitando cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório. Contradiz a conclusão do laudo pericial, indicando a sua imprestabilidade em razão do não uso de diversas técnicas por ela levantadas na elaboração da perícia. Acresce que a falta de tais técnicas impede a verificação da veracidade das assinaturas contestadas no contrato e a correta resposta aos quesitos realizados. Conclui defendendo a nulidade do contrato objeto da lide e também a necessidade de se afastar a condenação por litigância de má-fé. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não se pode falar em omissão do acórdão recorrido ou violação do art. 489, § 1o, do CPC, quando, ainda que se considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal, não há necessariamente ausência de manifestação quanto às questões suscitadas pela recorrente, como no caso.” (REsp n. 2.007.264/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023). Ademais, “A alegada ofensa ao art. 489 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.270.092/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). O recurso especial tampouco merece prosseguir em relação à aventada ofensa dos artigos 166 do CC, bem como 1o, 7o, 371, 473, inciso IV, e 477, § 3o, todos do CPC, e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notoriamente os dois laudos periciais produzidos na fase de instrução, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, em relação ao suposto malferimento do artigo 80 do CPC, “Considerando as peculiaridades do caso concreto, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, afastando a tese esposada na origem de que houve má-fé na conduta da parte autora, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".” (AgInt no AREsp n. 2.097.035/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 28/6/2023). Ressalto, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). No tocante à suposta ofensa do artigo 5o da CF, descabe dar seguimento ao recurso especial, pois, consoante iterativos julgados do STJ, " Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.640.387/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009